Tribunal: TCU
Processo: 020.923/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre indícios de irregularidade em pregão eletrônico para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos com motorista para transporte de pessoas em serviço, materiais e documentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Atlanta Locadora de Veículos Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 2/2021 conduzido pela Superintendência Regional de Administração da Advocacia-Geral da União em Pernambuco para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos, com o motorista, para o transporte de pessoas em serviço, materiais e documentos com vistas a atender às demandas de suas unidades em deslocamentos aferidos por quilômetro rodado (franquia) e por demanda (diária) sob o valor de R$ 6.860.515,20, tendo a previsão de vigência do ajuste em doze meses e a possibilidade de prorrogação até o limite de sessenta meses; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, assinalar a sua procedência, diante de todos os elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; 9.2. referendar a cautelar suspensiva concedida pela Decisão acostada à Peça 76, com todas as demais medidas ali proferidas, nos termos do art. 276 do RITCU; 9.3. determinar, nos termos do art. 45 da Lei 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, a Superintendência Regional de Administração da AGU em Pernambuco promova a efetiva anulação do procedimento de homologação do correspondente item no Pregão Eletrônico n.o 2/2021 em prol da Transit Eletric Locadora de Veículos Ltda., diante de todas as presentes irregularidades evidenciadas neste processo e, também, da indevida burla cometida em desfavor do item 9.3 do Acórdão 866/2021-TCU-Plenário pela referida empresa, devendo informar o TCU sobre o resultado de todas as medidas adotadas ao final do referido prazo; 9.4. declarar a inidoneidade da Transit Eletric Locadora de Veículos Ltda. para licitar ou contratar com a administração federal, além dos certames e contratos conduzidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios pela aplicação de recursos federais, durante o mesmo tempo e período de contagem fixados originariamente pelo item 9.3 do Acórdão 866/2021-TCU-Plenário , nos termos do art. 46 da Lei 8.443, de 1992, diante da presente fraude comprovada ao aludido Pregão Eletrônico n.o 2/2021, por ter material e fraudulentamente atuado como dissimulada empresa sucessora ou substituta da Capim Dourado Rent a Car Ltda. ou da Poty Rent a Car Ltda., buscando indevidamente, com isso, burlar a anterior declaração de inidoneidade promovida pelo referido item 9.3 do Acórdão 866/2021-TCU-Plenário em desfavor dessas duas empresas; 9.5. receber o agravo interposto contra a monocrática Decisão acostada à Peça 76, sem lhe atribuir, contudo, o eventual efeito suspensivo, nos termos do art. 289 do RITCU, até porque o agravo não poderia paralisar o subjacente efeito da respectiva cautelar suspensiva, sem prejuízo de, no presente momento, anotar esse agravo como prejudicado, por inviabilidade jurídica do objeto, em face de ele tender a inadequadamente servir como ilegal substituto prévio do pedido de reexame a ser eventualmente apresentado ao Tribunal; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.6.1. à ora representante e à Transit Eletric Locadora de Veículos Ltda., para ciência; 9.6.2. à Superintendência Regional de Administração da Advocacia-Geral da União em Pernambuco, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão dentro do prazo ali fixado, sem prejuízo de informar que não subsistiriam os eventuais indícios de irregularidade tendentes a macular os demais atos praticados para a contratação do Grupo 2, não havendo óbice, até o presente momento, para o prosseguimento do referido grupo no Pregão Eletrônico n.o 2/2021; 9.6.3. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção das medidas cabíveis em prol do cumprimento do item 9.4 deste Acórdão dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação; e 9.7. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento sobre o cumprimento de todas as medidas fixadas pelo item 9.3, entre outros, deste Acórdão.